Tribunal: TJMT
Processo: 1058162-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058162-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON GREGORIO DA SILVA - CPF: 970.921.698-87 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ANDERSON NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 017.887.925-80 (RECORRENTE), PATRICIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 891.379.491-87 (RECORRENTE), SANDRO DELMONDES DOS ANJOS - CPF: 033.244.371-05 (RECORRENTE), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO EM VIAGEM DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÚLTIPLAS QUEBRAS DO VEÍCULO. CONDIÇÕES DEGRADANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de transporte rodoviário ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 para cada autor, em razão de atraso de aproximadamente 10 horas na viagem, decorrente de sete quebras do veículo, que resultaram em quatro trocas de ônibus, além de condições degradantes durante o percurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais é adequado diante da gravidade dos fatos narrados, considerando a função pedagógica e punitiva da indenização, bem como o princípio da isonomia, tendo em vista que em outro processo envolvendo passageiros da mesma viagem a indenização foi fixada em R$7.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas de transporte terrestre de passageiros devem organizar um sistema operacional que proporcione a continuidade da viagem num período de até três horas após a sua previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4o da Lei 11.975/2009.

4. Restou comprovado nos autos que os autores foram submetidos a condições degradantes durante a viagem, com múltiplas quebras do veículo, necessidade de quatro baldeações, exposição a condições climáticas adversas na beira da estrada, problemas com ar-condicionado e falta de água suficiente, configurando dano moral in

r
e

ips
a
.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$
4
.000,00 para cada um dos recorrentes.

Tese de julgamento: 1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4o da Lei 11.975/2009, associado a múltiplas quebras do veículo e condições degradantes durante o percurso, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que atenda às finalidades compensatória e pedagógica, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos causados aos consumidores.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.975/2009, art. 4o; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; TJMT, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 25/09/2023; TJMT, N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058162-14.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: AILTON GREGORIO DA SILVA, ANDERSON NOGUEIRA OLIVEIRA, PATRICIA HELENA DE CAMPOS e SANDRO DELMONDES DOS ANJOS

Recorrido
: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

AILTON GREGORIO DA SILVA, ANDERSON NOGUEIRA OLIVEIRA, PATRICIA HELENA DE CAMPOS e SANDRO DELMONDES DOS ANJOS ajuizaram reclamação em face da EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA. Noticiaram que: a) adquiriram passagens de ônibus na categoria "leito" para o trecho Cuiabá/MT - São Paulo/SP, com partida em 20/12/2024; b) a viagem sofreu um atraso de aproximadamente 10 horas, decorrente de sete quebras do veículo, que resultaram em quatro trocas de ônibus; c) durante o percurso, enfrentaram diversas adversidades, como falta de ar-condicionado, insuficiência de água, necessidade de desembarcar em locais ermos e perigosos, e foram obrigados a carregar as próprias bagagens; d) parte da viagem foi realizada em ônibus convencional, com menos assentos que o número de passageiros. Requereram: a) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor; b) a restituição do valor pago pelas passagens.

O juízo singular concluiu que: a) acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de AILTON GREGORIO DA SILVA por ausência de prova de sua presença na viagem (bilhete ilegível); b) rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado; c) no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, com base nos próprios documentos da ré (relatório de GPS e de plantão), que comprovaram o atraso superior a 9 horas e as trocas de veículo; d) considerou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral; e) entendeu que o pedido de dano material era improcedente, pois o serviço de transporte, ainda que com falhas, foi concluído. Ao final proferiu
sentença
de
parcial procedência
: a)
extinguiu
o processo sem resolução de mérito em relação ao autor Ailton Gregório da Silva; b)
condenou
a parte reclamada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada um dos demais autores (Anderson,
Patricia
e Sandro); c)
julgou improcedente
o pedido de danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos; b) a quantia não cumpre a função pedagógica e punitiva, especialmente por se tratar de uma empresa de grande porte; c) a decisão viola o princípio da isonomia, pois em outro processo, envolvendo passageiros da mesma viagem, a indenização foi fixada em R$ 7.000,00. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 para cada autor.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetivo dano moral. As provas dos autos demonstram que os recorrentes foram submetidos a condições degradantes durante a viagem, com múltiplas quebras do veículo (sete, conforme relatado), necessidade de quatro baldeações, exposição a condições climáticas adversas (sol e chuva) na beira da estrada, problemas com ar-condicionado e falta de água suficiente.

Além disso, o atraso de aproximadamente 10 horas na chegada ao destino, fazendo com que os passageiros chegassem à 01h da manhã do dia 22/12/2024, quando o previsto era às 15h do dia 21/12/2024, certamente causou transtornos significativos, especialmente considerando que se tratava de véspera de Natal.

A falha na prestação do serviço foi grave e colocou em risco a integridade física e psíquica dos passageiros, que ficaram desamparados por horas na beira da estrada, inclusive durante a madrugada e em locais sem acostamento adequado, conforme demonstram as imagens juntadas aos autos.

Portanto, configurado o dano moral, que no caso é presumido (in
re

ipsa
), decorrente da própria situação vivenciada pelos autores.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$2.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) para cada um dos recorrentes
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025